Tribunal: STF
Processo: HC 184822
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL. RISCO ÀS TESTEMUNHAS. PACIENTE PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kennedy Saraiva de Oliveira, advogado, em benefício de Fabrício Teles Mororó, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.3.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 566.729.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 
    Tem-se na denúncia:
    “Consta do procedimento inquisitorial incluso, que no dia 25 de maio de 2016, por volta das 17h30min, o ora denunciado ceifou a vida da vítima, Vanderlene Macedo Oliveira, por motivo fútil, bem como utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. 
    Segundo apurado, no dia e ora acima mencionado a vítima caminhava normalmente pela rua quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que portava uma arma de fogo e passou a desferir vários disparos em sua direção. Após ser atingida, a vítima caiu no chão e ficou totalmente indefesa, mas ainda estava com sinais vitais, ocasião em que o ora denunciado se aproximou e efetuou mais alguns disparos na vítima. 
    Conforme apurado, o ora denunciado já responde a um Inquérito Policial por, supostamente, ter ceifado a vida do irmão da vítima (JORGELENE). Em razão disso, o ora denunciado não gostava da vítima, pois temia que a vítima tentasse se vingar da morte de seu irmão. 
    Esse foi o motivo do crime, portanto, presente está à qualificadora do motivo TORPE, já que além de ser acusado de ceifar a vida do irmão da vítima, o acusado acabou assassinando também a vítima desse processo, por considerar que o mesmo representava uma ameaça a sua pessoa”.
    Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Ceará, em 3.9.2019, confirmou a sentença de pronúncia e negou provimento ao recurso. 
    Em 30.1.2020, o Tribunal cearense acolheu o pedido de desaforamento do processo requerido pelo Ministério Público, considerando a “periculosidade e influência do réu”.
    3. Com as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de requisitos para a prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal cearense, cuja ordem foi parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE, SOB A ACUSAÇÃO DE HAVER PRATICADO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA JULGADO E IMPROVIDO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO. QUESTIONAMENTOS SOBRE A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ ANALISADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0626514-40.2016.8.06.0000. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. O entendimento jurisprudencial e Sumular do Superior Tribunal de Justiça, assente que uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo em atenção a Súmula 21 do STJ. Embora existente decisão de pronúncia, não se admite que o réu permaneça preso por tempo excessivo sem que seja submetido a julgamento. 2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial já sedimentado sobre o tema, o excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade, não restando configurado apenas por mero cálculo matemático, visto que se deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. Em processo do Tribunal do Júri há providências específicas relacionadas à eventual retardamento no julgamento (art. 427 do Código de Processo Penal), justificando-se, in casu, na medida em que demonstrada a necessidade do deslocamento do julgamento, conforme alegações do Ministério Público no pleito de desaforamento. 3. Em matéria de arresto cautelar do direito de ir e vir, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do prazo da prisão provisória. 4. Não se vislumbra paralisação irregular do evolver processual, que venha caracterizar constrangimento ilegal. Processo que tem sido conduzido de forma compatível com outras demandas de complexidade equivalente. Feito no aguardo do julgamento do pedido de desaforamento. Atraso justificado. Aplicação do princípio da razoabilidade 5. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada a ordem”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 566.729 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar com os seguintes fundamentos:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste feito.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Relata que “o paciente encontra-se preso desde o dia 14/07/2017, portanto, aproximadamente 02 (dois) anos e 10 ( dez ) meses estando o processo, atualmente, aguardando publicação de julgamento ao PEDIDO DE DESAFORAMENTO, para posteriormente redistribuição do feito remessa e processamento para inclusão em pauta o que não possui previsibilidade de ocorrer a curto espaço de tempo pela própria logística processual bem como pela pandemia do COVID-19 que impede a realização dos juris. Assim, a segregação cautelar não se mostra razoável em face do princípio constitucional da presunção de inocência” (sic).
    Salienta que a “defesa do paciente não criou quaisquer situação para a configuração do excesso de prazo na espécie somado a ausência de previsão ou perspectiva de quando será julgado o pedido proposto pelo Parquet, somado a sua condição pessoal já esmiuçada, certamente constituem motivos jurídicos autorizadores, fumus boni iuris, para a concessão do presente” (sic).
    Observa ser “de bom alvitre esclarecer e conjecturar que o paciente responde por homicídio qualificado cuja a pena varia de 12 (DOZE) a 30 (TRINTA) anos de reclusão, sendo este PRIMÁRIO ainda que condenado o que não se admite estaria há pouco mais de 1 ano para ter direito ao ingresso no regime semiaberto” (sic).
    Ressalta que, “não sendo o suplicante um infrator contumaz da lei, nem um elemento perigoso, sua prisão constitui-se de absoluto constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus”. 
    Acrescenta que o “PACIENTE em momento algum influenciou na apuração dos fatos. Tal motivo, por si só, demonstra que o mesmo jamais irá atrapalhar a instrução do processo contra sua pessoa. Não há, data venia, motivos para se afirmar que o paciente, ora suplicante, poderá atrapalhar a instrução criminal com embaraços ao seu regular andamento”.
    Assevera ser o paciente primário, empresário, com bons antecedentes e endereço certo. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “REQUER QUE SE DIGNE CONHECER DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NO AFÃ DE DAR-LHES DEFERIMENTO CONCEDENDO ORDEM LIMINAR PARA ORDENAR A SOLTURA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PREVENTIVA POR QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” .
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo está em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Ademais, o Tribunal de Justiça do Ceará conheceu parcialmente do habeas corpus impetrado naquela instância, não examinando a idoneidade dos fundamentos do decreto de prisão preventiva por ser matéria analisada em outra impetração. Não há nos autos decisão do Tribunal de Justiça do Ceará sobre esse tópico, cujo conhecimento por este Supremo Tribunal importaria em supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia ou ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo processante, nas informações prestadas ao Tribunal de Justiça do Ceará, noticiou a periculosidade do paciente, o temor das testemunhas e a circunstância de ter ficado foragido do distrito da culpa por um ano:
    “A Representante do Ministério Público (…) formulou pedido de desaforamento do julgamento do acusado Fabrício Teles Mororó, servindo-lhe de fundamento a dúvida acerca da imparcialidade do júri, consoante previsão do art. 424, do Código de Processo Penal. 
    Argumenta, em síntese, o órgão ministerial que a dúvida é plenamente justificada seja pela repercussão do crime no Município de Guaraciaba do Norte, seja por temor que os populares possuem do acusado, em face da periculosidade deste, e ainda pela influência que o acusado possui com pessoas importantes da cidade, inclusive com políticos, tanto que embora preso e acusado de três crimes de homicídios (um deles tentado) arrolou como testemunha de defesa nos autos do processo 9044-50.2017.8.06.0084 o ex-prefeito e influente força política local, Sr. Regivaldo Cavalcante. 
    Alega, ainda, o Parquet que há risco deste julgamento ocorrer nesta comarca, diante do temor das testemunhas quando vem prestar depoimentos, que ora mudam o depoimento e outras vezes preferem o silêncio, dando ensejo à instauração de inquérito policial 2425-36.2019.8.06.0084, e ainda, pelo forte poder econômico que o réu ostenta. (…)
    O réu teve a prisão preventiva decretada em 18.7.2016, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, contudo, permaneceu foragido por cerca de um ano. 
    O decreto de prisão preventiva se deu no bojo de uma representação criminal (…) e decorre do resultado das investigações de homicídio qualificado supostamente praticado por Fabrício Teles Mororó em 25.4.2016, cuja vítima seria Vanderlene Macedo Oliveira. 
    Do Inquérito Policial n. 458-051/2016, apurou-se que Fabrício Teles Mororó, em frente à própria casa e na tarde do dia 25.4.2016, teria alvejado a tiros a pessoa de Vanderlene Macedo Oliveira, fato supostamente presenciado por algumas pessoas que passavam pelo local. 
    O interesse da ordem pública reclama o desaforamento do julgamento do réu para Comarca distante deste Município, diante da influência que o réu têm sobre esta pequena sociedade, fato que conduz à imparcialidade do júri (…).
    A testemunha Jucelene Macedo Oliveira afirmou que populares comentam que o autor do homicídio seria Fabrício Teles Mororó e que várias pessoas testemunharam o fato, mas não têm coragem de depor o que presenciaram porque o investigado é muito temido na região, havendo rumores de que possui de fogo em sua residência e comércio.
    A mencionada testemunha, assim como Meirilene Macedo Oliveira, mencionam que o investigado já teria se envolvido em outro homicídio no ano de 2015, cuja vítima seria Jorgelene, vulgo “Grapom”, irmão da vítima”.
    A alta periculosidade e a forte influência social do paciente justificaram o acolhimento do pedido de desaforamento pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Esta a ementa do julgado:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DEDESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 427, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDOS DE DISPENSA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO E TEMOR REVELADOS PELOS JURADOS. FORTE INFLUÊNCIA SOCIAL DO RÉU NA COMUNIDADE. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TEMOR LOCAL. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. FATOS QUE EXCEPCIONAM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO. 1. Para que seja deferida medida excepcional de deslocamento de julgamento a ser realizado pelo Tribunal de Júri de uma comarca para outra, devem estar presentes os elementos aptos a caracterizar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. 2. Portanto, com base nas circunstâncias delimitadas nos autos e no acervo probatório, é possível concluir que haveria dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, ante o temor local, o que por sua vez autoriza a medida excepcional do desaforamento. 3. Pedido de Desaforamento conhecido e deferido. Julgamento deslocado para a Comarca de Fortaleza”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado, não se há cogitar de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à instrução criminal devido ao temor das testemunhas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar e para a garantia da instrução processual e da ordem pública. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018” (HC n. 147.235, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
     “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente e a eventual ameaça às testemunhas. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 126.573, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA: IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 113.793, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2013).
    11. O Tribunal de Justiça do Ceará afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerando as circunstâncias concretas do caso, em especial a complexidade do processo, de competência do Tribunal do júri. 
    Consta dos autos ter o juízo de origem prolatado decisão de pronúncia em 2.2.2018, contra a qual a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito em 16.3.2018. O recurso foi recebido em 27.3.2018 e julgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 3.9.2019. O Ministério Público requereu o desaforamento do julgamento, pedido acolhido em 30.1.2020. 
    A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019) 
    12. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
R